Tribunal: TJPA
Processo: 0004926-45.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004926-45.2016.8.14.0051

APELANTE: CESAR MASAYWKI BEZERRA SAKAKI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0004926-45.2016.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SANTARÉM

APELANTE: CESAR MASAYWKI BEZERRA SAKAKI

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO.

REDUÇÃO DO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO
. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0004926-45.2016.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SANTARÉM

APELANTE: CESAR MASAYWKI BEZERRA SAKAKI

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CESAR MASAYWKI BEZERRA SAKAKI
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 8423813), que no dia 25 de fevereiro de 2016 por volta das 05h40min, o apelante na companhia de um terceiro identificado como Fabrício, adentrou na moradia das vítimas Marlisson Augusto Almeida de Oliveira e Lidielza Brito Pereira e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu três (3) anéis de ouro, uma (1) gargantilha de ouro, três (3) aparelhos celulares e o controle remoto do portão, fugindo do local utilizando o veículo que pertencia aos ofendidos, no qual se encontrava a carteira/porta cédulas da vítima Marlison Augusto, que continha o importe de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e documentos diversos (CNH, RG e CRV da motocicleta HONDA/BROS 150, cor preta, placa JTY-3326, de propriedade da empresa que a vítima trabalha).

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, § 2º, I, II e IV, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 8423819, 8423820 e 8423821), contra qual a defesa recorreu (Id. 8423823 e 8423824) pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal e pela redução do quantum da fração de incidência da causa de aumento.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 8423824 e 8423825).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo im
provimento do mesmo (Id. nº 15264047)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1.

Do redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, tendo valorado desfavoravelmente a
culpabilidade
por entender que a mesma foi elevada, vez que agiu com extrema frieza, ameaçando criança de tenra idade, com apenas três anos, bem como as demais vítimas, com pressão psicológica no sentido de que as estupraria na frente do ofendido Marlisson, caso não indicassem a localização do cofre, os
antecedentes
em razão dos processos 0000463-16.2005.8.14.0051 e 0001542-32.2004.8.14.0051, as
circunstâncias do crime
, vez que o recorrente se encontrava drogado e cumprindo pena em benefício de livramento condicional e por fim, as
consequências do delito
em razão do trauma psicológico suportado pelas vítimas, o que também impossibilitou o retorno imediato destas para sua moradia, as quais passaram trinta dias longe de casa e, segundo relatos colhidos, a menor até hoje se lembra dos fatos e faz alusão quando vê algo parecido

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional aos delitos e à situação do Apelante, não merecendo reformas.

2.

Diminuição da fração de incidência da causa de aumento de pena.

Pretende o Apelante a diminuição do quantum da fração de incidência da causa de aumento de pena para um terço (1/3), sob a alegação de ausência de fundamentação idônea para majoração acima do patamar mínimo.

Analisando os autos, se percebe que o juízo sentenciante verificou a presença das causas majorantes previstas nos incisos I e II, do § 2º, do artigo 157, do CP, aumentando a sanção pela metade (1/2), pelo que fixou a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

De todo o exposto, não prospera a pretensão recursal
do Apelante para que seja revisto o referido
quantum
redutor, pois conforme cediço, o legislador não engessou o Juízo a qualquer fração previamente estabelecida, devendo o patamar ser fixado à luz da razoabilidade, que na hipótese, verifica-se ter sido devidamente observada pelo Magistrado sentenciante.

Assim, tal pleito não merece prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, de de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023